Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO BANCO. NÃO DISPONIBILIZADO DO CRÉDITO CONSUMIDOR. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu e de apelação adesiva interposta pelos autores, em face da sentença proferida em ação com pedido de declaração de inexistência de dívida, indenização por danos morais, repetição de indébito e tutela de urgência, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. O caso envolve a análise sobre a correta aplicação do instituto da dobra penal prevista no Código de Defesa do Consumidor e a justeza do valor da indenização fixada para o pagamento dos danos morais.
III. Razões de decidir
3.O contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário) se subsome às regras e princípios do microssistema de proteção ao consumidor, por traduzir uma relação de consumo nos exatos termos do art. 2o e 3o do CDC.
4. A aplicação da dobra penal estabelecida no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende do preenchimento de requisitos de ordem objetiva (cobrança indevida e pagamento de valores) e verificação de que a cobrança se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. A insistência da instituição financeira em ignorar as reiteradas reclamações feitas pelos consumidores para a resolução de problema de pouca complexidade, caracterizado pelo inadimplemento contratual do réu que não havia disponibilizado o valor do empréstimo, mas que continuava a forçar o cumprimento de um contrato (desconto de prestações na conta bancária) que deveria ter sido cancelado em seu nascedouro, consubstancia conduta contrária a boa-fé objetiva.
6. É entendimento consolidado na Jurisprudência que a inscrição indevida do nome do consumidor perante os órgãos de restrição creditícia se trata de fato bastante à configuração dos danos morais.
7. Verificado que o valor da indenização fixada (R$ 5.000,00) observa a capacidade econômica do ofensor, a proporcionalidade e suficiência para a compensação dos danos sofridos, além de se mostrar eficiente a contribuir para a prevenção da mesma conduta e, ao mesmo tempo, impedir o enriquecimento sem causa da parte contrária, não há razão para a sua modificação.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação do réu conhecida e desprovida.
9. Apelação adesiva dos autores conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; TJDFT, acórdão 1898502, Des. Roberto Freitas Filho, 3a TC, j. 25/7/2024; TJDFT, Acórdão 1891597, Desa. Fátima Rafael, 3aTC, j. 11/7/2024; TJDFT, acórdão 1888469, Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3aTC, j. 4/7/2024.